Tribunal: TJSP
Processo: 1004467-38.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de dirigir. Alegação de falta de notificação sobre a instauração do Processo Administrativo. Presunção de legitimidade do ato não afastada, em vista da demonstração de encaminhamento das notificações aos Correios, por meio das listas de postagem, o que é suficiente para atestar a regularidade formal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito de dirigir. Alegação de falta de notificação sobre a instauração do Processo Administrativo. Presunção de legitimidade do ato não afastada, em vista da demonstração de encaminhamento das notificações aos Correios, por meio das listas de postagem, o que é suficiente para atestar a regularidade formal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004467-38.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante JOSE
ANDRESSON DE BARROS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004467-38.2019.8.26.0099 -Voto no 35556 ay
2
VOTO No 35556
APELAÇÃO No 1004467-38.2019.8.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APELANTE: JOSÉ ANDRESSON DE BARROS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DETRAN
M.M. JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: DR. ANDRÉ GONÇALVES SOUZA
MANDADO DE SEGURANÇA. Cassação do direito
de dirigir. Alegação de falta de notificação sobre a
instauração do Processo Administrativo. Presunção de
legitimidade do ato não afastada, em vista da
demonstração de encaminhamento das notificações aos
Correios, por meio das listas de postagem, o que é
suficiente
para
atestar
a
regularidade
formal.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso conhecido e
não provido.
I - Trata-se de mandado de segurança com
pedido de liminar impetrado por JOSÉ ANDRESSON DE BARROS
contra ato do DIRETOR DA CIRETRAN DO MUNCÍPIO DE
CAMPINAS. Segundo relato da inicial o impetrante teve contra si
instaurado procedimento administrativo que cassou seu direito de
dirigir, mas alega que não foi devidamente notificado, o que feriu seu
direito de defesa. Pede o deferimento do pedido liminar para a
suspensão dos efeitos administrativos lançados em seu prontuário e a
liberação de sua CNH. Ao final, requer a concessão da segurança para
decretar nula a instauração do procedimento administrativo de cassação
do direito de conduzir veículo.
A r. sentença de fls. 77/80 denegou a
segurança, forte na tese de que provada a notificação do impetrante,
está regular o processo administrativo instaurado. Determinou custas
na forma da lei. Sem verba honorária.
O
inconformado
apelou
às
fls.
83/104,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004467-38.2019.8.26.0099 -Voto no 35556 ay
3
sustentando que o procedimento administrativo é nulo por ausência do
contraditório. Alega que o procedimento administrativo instaurado
violou regras devidamente embasadas na Resolução Federal no
723/2018, artigo 10, o qual garante a forma devidamente segura de
ciência ao condutor, que a decisão administrativa deve ser motivada,
ainda, que não podem ser considerados os comprovantes de malotes
contra um condutor devidamente leigo a assuntos processuais e
administrativos, também que fez pedido a fim de que a Administração
juntasse documento comprovando a efetiva ciência do impetrante. Pede
o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.
Sem resposta. Transcorreu in albis o prazo da
Resolução n.o 772/17.
É o relatório.
II - O recurso deve ser conhecido, mas não
provido.
Trata-se de demanda na qual o impetrante teve
cassada sua CNH em razão de decisão administrativa transitada em
julgado (Processo Administrativo no 96/2018). Alega que não foi
devidamente notificado no processo em questão. Pede que o Detran
traga provas para se verificar a ciência do impetrante.

Nos termos do art. 256 c.c. art. 265, ambos do
Código de Trânsito Brasileiro, as penalidades previstas atinentes à
suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de
Habilitação e cassação da Permissão para Dirigir são precedidas de
decisão fundamentada pela autoridade de trânsito competente, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004467-38.2019.8.26.0099 -Voto no 35556 ay
4
processo administrativo, estando garantida a ampla defesa.
O atual Código de Trânsito implantou no Cap.
XVIII o processo administrativo, prevendo uma série de atos e
formalidades que devem necessariamente preceder a penalização do
infrator, ou seja, obediência às garantias constitucionais do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
A tese sustentada na inicial foi a de falta de
notificação relativas ao Processo Administrativo no 96/18 que culminou
com a aplicação da pena de cassação do direito de dirigir do ora
apelante.
Esta Corte tem entendimento dominante no
sentido de que, para ratificar a regularidade de procedimentos relativos
às penalidades de trânsito, basta a demonstração, mediante a listagem
de entrega aos Correios, de que a correspondência foi encaminhada ao
endereço do destinatário constante dos cadastros oficiais, não sendo
necessária a comprovação do recebimento pessoal por meio do “AR”
assinado1:
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTAS DE
TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO - Pretensão
inicial da autora voltada ao reconhecimento de suposta
invalidade de autos de infração de trânsito lavrados
pelo Detran/SP e pela CET Santos em seu desfavor -
Elementos dos autos que comprovam a regularidade
do AIT lavrado pela CET - Prova de encaminhamento
das notificações ao endereço da empresa-autora -
Registros de expedição dos documentos pelos
Correios que se mostram suficientes para atestar a
adequada
e
válida
notificação
do
infrator
-
Desnecessidade de prova do recebimento pessoal,
1 No mesmo sentido, apelação no 1006513-08.2016.8.26.0292, rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j.
21.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004467-38.2019.8.26.0099 -Voto no 35556 ay
5
mediante carta com aviso de recebimento - AITs
lavrados pelo DETRAN/SP, contudo, que não podem
subsistir e devem ser anulados, tendo em vista a
ausência de dupla notificação exigida pelos arts. 281 e
282 do CTB - Precedentes - Sentença de improcedência
da ação mantida reformada para o fim de julgar
parcialmente procedente a pretensão inicial - Recurso
da
autora
provido
em
parte.”
(Apelação
no
1024975-47.2014.8.26.0562, rel. Des. Paulo Barcellos
Gatti, j. 22.05.2017) grifos nossos.
No caso em tela, há prova do envio de todas as
notificações necessárias. Senão, vejamos:
Conforme documento de fls. 68, a notificação de
instauração do processo de cassação se deu em 21/04/2018,
apresentou defesa o impetrante. Teve seu recurso indeferido, com a
respectiva decisão notificada em 11/06/2018, desta vez sem recurso,
sendo que o Detran, posteriormente, notificou o ora apelante do
trânsito em julgado da decisão administrativa, em 24/07/2018.
Ainda, há informações demonstrando o registro
do envio das notificações com as listagens dos Correios às fls. 68 e
cópias de cada notificação às fls. 69/71.
De se anotar que o endereço constante da
procuração é o mesmo daquele constante no banco de dado do Detran.
A
presunção
de
legitimidade
dos
atos
administrativos é relativa e foi colocada em dúvida com a impetração.
No entanto, tal dúvida foi afastada com os documentos apresentados
pela autoridade coatora, de forma que o procedimento que culminou
com a aplicação da pena de cassação se mostrou válido e regular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004467-38.2019.8.26.0099 -Voto no 35556 ay
6
Desse modo, mantém-se a r. sentença que
denegou a ordem.
Por
derradeiro,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao recurso. Sem verba honorária.
VERA ANGRISANI
Relatora